Tribunal: TJPA
Processo: 0815720-36.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12243 - Remoção
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815720-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELISETE MARIA RAMOS DA COSTA CHAVES

AGRAVADO: GLAUCIA WILLIAM DA COSTA CHAVES MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CURATELA PROVISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INCAPACIDADE CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO NA DEMORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO ANALISADAS NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de curatela provisória com pedido de tutela provisória, na qual foi deferida a nomeação de curadora provisória à filha da requerida, diante de indícios de incapacidade civil da genitora, comprovados por laudo psiquiátrico, bem como do risco de dano decorrente da necessidade imediata de regularização dos atos da vida civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento, em sede de agravo de instrumento, das alegações de incompetência do juízo e de revogação da gratuidade de justiça não apreciadas pelo juízo de origem; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de curatela; (iii) determinar se a decisão que deferiu a curatela provisória deve ser mantida à luz do juízo de probabilidade e do perigo na demora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita às matérias efetivamente analisadas na decisão recorrida, sendo vedado ao Tribunal conhecer, originariamente, de questões não apreciadas pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

As alegações de incompetência do juízo e de revogação da gratuidade de justiça não foram objeto de decisão na origem, razão pela qual não podem ser conhecidas no âmbito recursal.

A concessão da curatela provisória exige demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano, nos termos da tutela de urgência.

A existência de laudo médico produzido por órgão público, atestando prejuízo da memória e do juízo crítico da requerida, constitui elemento probatório suficiente, em juízo de cognição sumária, para amparar a medida provisória.

A curatela possui caráter excepcional e deve observar o princípio da menor intervenção, sendo a definição do grau de incapacidade e da pessoa mais apta ao exercício do encargo matéria reservada à instrução probatória exauriente em primeiro grau.

Inexiste, no momento processual, demonstração de dano à curatelada decorrente da manutenção da curatela provisória, especialmente diante das obrigações legais impostas à curadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

É vedado ao Tribunal conhecer, em agravo de instrumento, de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A concessão de curatela provisória exige prova suficiente da probabilidade de incapacidade e do risco na demora, em juízo de cognição sumária.

A definição do grau de incapacidade e da pessoa mais apta ao exercício da curatela demanda instrução probatória exauriente, em observância ao princípio da menor intervenção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 751, 753 e 1.026, § 2º; Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.185.439/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801042-38.2024.8.14.0004, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.12.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0841748-79.2023.8.14.0301, Rel. Desª. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0815720-36.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: ELISETE MARIA RAMOS DA COSTA CHAVES

ADVOGADO: ANA CLAUDIA GODINHO RODRIGUES - OAB PA 15.467

AGRAVADA: GLAUCIA WILLIAM DA COSTA CHAVES MAIA

ADVOGADO: JUNIA MAYRIS SILVA DE BRITO SANTOS - OAB PA 28.643

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de curatela provisória com pedido de tutela provisória
proposta por
GLAUCIA WILLIAM DA COSTA CHAVES MAIA,
objetivando a regularização da gestão da vida civil de sua mãe, a senhora
ELISETE MARIA RAMOS DA COSTA CHAVES,
diante da anunciada incapacidade por doença

e exploração financeira por seu filho, PAULO WILLIAM DA COSTA CHAVES.

Decisão:
dada a prova da incapacidade civil por laudo psiquiátrico
– probabilidade do direito –
e o risco na demora da prestação da tutela jurisdicional
– premente necessidade de regularização dos atos da vida civil –
, deferiu a tutela provisória e nomeou
GLAUCIA WILLIAM DA COSTA CHAVES MAIA,
como curadora provisória de sua genitora. Gratuidade de justiça à autora deferida.

Recurso:
de agravo de instrumento por
ELISETE MARIA RAMOS DA COSTA CHAVES

sustentando que a curatela provisória e a gratuidade de justiça foram concedidas de forma equivocada, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ressalta a existência de laudo médico contraditório, a falta de instrução processual adequada e a possibilidade de dano irreparável à sua autonomia e patrimônio. Além disso, alega incompetência da vara cível para julgar ação de curatela, requerendo a remessa dos autos à Vara de Família de Belém.

Impugna-se também a gratuidade de justiça concedida.

Ao ID. 28862601, verificando que não existiam elementos de desacerto da decisão, bem como não havia indício de prejuízo com a manutenção dos efeitos,
indeferiu-se o efeito suspensivo.

Sob ID.

29532270, certificou-se que não houve oferecimento de contraminuta.

No ID. 29843416, o
parquet
ofereceu parecer pelo conhecimento em parte do recurso e na parte conhecida a negativa de provimento.

Vieram-me os autos conclusos em 10 de setembro de 2025.

É o relatório. Sem redação final.

Peço a inclusão do feito na próxima pauta desimpedida do plenário virtual.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0815720-36.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: ELISETE MARIA RAMOS DA COSTA CHAVES

ADVOGADO: ANA CLAUDIA GODINHO RODRIGUES - OAB PA 15.467

AGRAVADA: GLAUCIA WILLIAM DA COSTA CHAVES MAIA

ADVOGADO: JUNIA MAYRIS SILVA DE BRITO SANTOS - OAB PA 28.643

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Adianto que o recurso será parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negado provimento.

Da alegação de necessidade de revogação da gratuidade e incompetência do Juízo, matérias não debatidas pelo togado a quo. Supressão de instância.

Deve-se sempre ter em mente que o recurso de Agravo de Instrumento possui sua argumentação vinculada e restringida ao conteúdo do ato judicial impugnado e, evidentemente, as matérias de fato e de direito que fizeram o existir na forma posta. Analisa-se os fatos e as alegações jurídicas que conduziram a decisão ser tomada da forma que foi. Este é o recorte processual que o Agravo de Instrumento está adstrito.

Pois bem.

Do que se colhe dos autos em comento, as alegações de incompetência do Juízo e de necessidade de revogação da gratuidade de justiça concedida à autora não foram objeto de análise pelo togado
a quo
, razão pela qual, pela vedação à supressão de instância, estão impedidas de serem conhecidas no âmbito recursal.

Neste sentido, mudando o que precisa ser mudado, mas pela mesma
ratio
:

“(...) 3. A ilegitimidade passiva, ainda que matéria de ordem pública, em regra, não pode ser conhecida, originariamente, em agravo de instrumento quando pendente decisão do juízo de primeiro grau sobre o ponto, sob pena de indevida supressão de instância, considerada a devolutividade estrita do agravo. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 2.185.439/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.)

Desta forma e uma vez que inexistiu qualquer análise do togado
a quo
sobre as alegações de incompetência e de fatos aptos à revogação da gratuidade, tais pedidos no agravo de instrumento não estão sendo conhecidos.

Da curatela provisória. Elementos de probabilidade e risco. Manutenção da decisão.

Rememoro o mesmo pressuposto sobre a vinculação do agravo de instrumento ao debate das razões de fato e de direito que conduziram a decisão e a fundamentação nela exposta:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Digo isso para esclarecer às partes que a matéria satelitárias à decisão que não foi por ela tomada como razão de decidir não pode ser analisada nesta via, sob pena de se desbordar os seus estreitos limites.

Passando à análise do mérito entendo que, na hipótese, é de se ratificar a decisão liminar que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, no ponto, transcrevo:

“(...) Da leitura dos autos, se percebe ao menos neste momento processual,
não

há probabilidade de provimento do recurso
. Digo isso, pois em sendo o agravo de instrumento um recurso secundum eventum litis a matéria devolvida à reanálise se presta apenas e tão somente aquele debatida imediatamente antes da decisão recorrida que ensejou a compreensão fático- jurídica nela posta.

Nesse momento recursal a pergunta que se faz é: existe elemento (de fato e de direito) para que a decisão fosse proferida da forma posta? No caso concreto em debate, sim, pois a Autora (filha da agravante) apresentou laudo médico produzido por órgão público e perito médico especialista, atestando que “(...)A memória imediata, recente e remota encontra-se prejudicada, assim como o juízo crítico de realidade. (...)”, suprindo, portanto, minimamente o elemento probatório apto à concessão da liminar.

Inexiste qualquer risco até então de dano à figura da curatelada, dado o termo de compromisso a ser firmado e as obrigações (de cuidado e de contas) dele decorrentes.

O debate a respeito do grau da incapacidade (e se realmente existe), bem como aquele que detém melhores condições de exercer o cuidado e apoio é matéria a ser debatida em primeiro grau sob instrução exauriente e submetida ao crivo da ampla defesa e contraditório, sob pena de se suprimir instâncias.
(...)”

Note-se que ademais, a despeito de o laudo médico ser dispensável aquando da propositura da ação de interdição, deve haver prova suficiente e robusta da incapacidade e seu grau, para subsidiar, assim, a medida extrema:

(...)
Tese de julgamento
: "1. O laudo médico de incapacidade é dispensável à propositura da Ação de
Interdição
, que, por outro lado, exige dilação probatória com o interrogatório do curatelado e perícia técnica (art. 751 e 753 do CPC) para que se apure com maior grau de certeza a necessidade de adoção da medida extrema e excepcional". (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801042-38.2024.8.14.0004 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/12/2024)

Que dada a presunção de capacidade, erigida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que alterou substancialmente as regras de capacidade civil do Código de 2022, atraem para as ações desta estirpe maior acuidade, fazendo-as guiar pela menor intervenção:

“(...) 1. A interdição é um ato jurídico excepcional que objetiva a proteção de pessoas civilmente incapacitadas, conferindo a terceiros a administração de seus bens e o auxílio na condução da vida. Por ser medida extrema, capaz de retirar do indivíduo a administração e a livre disposição de seus bens, deve ser precedida de prova inequívoca acerca da incapacidade do interditando. Destina-se, portanto, à proteção daqueles que, conquanto maiores, não têm condições de reger sua vida civil e administrar os seus bens. (...)
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841748-79.2023.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/10/2024)

Na hipótese dos autos, e frise-se sob o prima do juízo de
probabilidade
do direito, ou seja,
probabilidade
de incapacidade e
probabilidade
de risco na demora, deferiu a tutela provisória à agravada. Se há incapacidade e qual o respectivo grau e até mesmo qual ou quais as pessoas mais capacitadas para exercício do encargo são
certezas
que virão em sentença após debate exauriente, razão pela qual, neste momento, não há que se falar em incorreção da decisão.

Desta forma, na esteia do parecer ministerial,
SOU POR CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/03/2026